Tribunal: STF
Processo: HC 94412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, A 
   PRINCÍPIO, DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO 
   DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
1. O Supremo Tribunal 
   Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando não houve 
   a apreciação definitiva dos fundamentos pelo órgão judiciário 
   apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo 
   julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Superior 
   Tribunal de Justiça.
2.  Superveniência de decisão do habeas corpus
   no Superior Tribunal de Justiça.
3.  Agravo regimental em habeas 
   corpus prejudicado.